Tribunal: TJMT
Processo: 1012518-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012518-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 021.733.811-99 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012518-82.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1012518-82.2024.8.11.0001

Recorrente:
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NO CONCURSO PÚBLICO JULGADO IMPROCEDENTE NO PROCESSO DE ORIGEM - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TEMA N.o 22 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia,
o excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.
O princípio da presunção de inocência impede a proibição de investigados que ainda não foram condenados de participarem de concursos públicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012518-82.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1012518-82.2024.8.11.0001

Recorrente:
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Ação:
Ordinária com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT
.

Sentença (Id. 240223297
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor recorrente omitiu da banca examinadora do concurso a existência do boletim de ocorrência registrado contra si.

Recurso Inominado
(Id.
240223298
):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 240223650): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso:
1012518-82.2024.8.11.0001.
Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
Recorrente:
DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA.
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.
Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular julgou improcedente a pretensão inicial
.

Em seu voto, a ilustre Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo reclamante, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o ato que eliminou o reclamante do certame, determinando que o recorrido adote as providências necessárias para a inclusão do nome do demandante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno/soldado, de forma que possa participar das etapas sucessivas, conforme sua classificação para o polo escolhido no ato da inscrição, se não houver outro motivo para a sua exclusão do certame.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Segundo consta dos autos, o reclamante se submeteu ao concurso público Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/1/2022, e foi eliminado na fase de investigação social.

É certo que o referido certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
bem como pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT
,
por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC
, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
verbis
:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC

(grifei).

Além disso, há previsão editalícia acerca da interposição de recurso administrativo no portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)
i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional
(grifei).

Dessa forma, configurado o
possível interesse na causa, faz-se necessária a inclusão da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (FUFMT) no polo passivo
para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto,
o Juizado Especial é incompetente
para o julgamento da ação, tendo em vista a
necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa,
a ação deve ser extinta
, sem resolução de mérito, na forma da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Diante do exposto,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

DECLARO,
de ofício
, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na formado art. 51, II, da Lei no 9.099/95, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024